Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. DUPLO EFEITO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pelo autor.
2. O juízo de origem entendeu que, apesar de devidamente intimado a promover o andamento do feito, o banco permaneceu inerte por mais de 30 dias, caracterizando desinteresse na demanda.
3. O apelante sustenta que a extinção do processo é indevida, pois não teria havido intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC. Afirma violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à intimação pessoal do autor e de seu advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o chamado efeito ope legis, e que somente é afastado nas hipóteses expressas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, o que não se enquadra ao caso concreto. 1.1. Ante a falta de interesse recursal e a inadequação da via eleita, não se conhece do recurso nesta parte.
6. A configuração do abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme previsto no art. 485, III, §1o, do CPC.
7. No caso, o banco apelante, cadastrado como “parceiro eletrônico” para recebimento de intimações, foi devidamente intimado por meio do sistema PJe, conforme prevê o art. 270 do CPC e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
8. A advogada do apelante também recebeu intimação pelo mesmo sistema, registrando ciência do ato, sendo desnecessária a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento.
9. Diante da ausência de providências no prazo legal, restou configurado o abandono da causa, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.
10. Quanto ao prequestionamento, o Tribunal firmou entendimento de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a questão tenha sido decidida e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A intimação eletrônica de parte cadastrada como “parceiro eletrônico” tem caráter pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.”; “2. O abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal do autor e de seu patrono, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 270, 485, III e §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861141, 07055375520238070002, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1775363, 07053824120228070017, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.10.2023.